Tribunal: TJMT
Processo: 1004565-88.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DISSOCIADO DO OBJETO DA LIDE - NULIDADE DO ACÓRDÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA DECLARAR A NULIDADE DO ACÓRDÃO E DETERMINAR A INCLUSÃO DO APELO EM NOVA PAUTA DE JULGAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
Da simples leitura do acórdão embargado observa-se o erro material no julgamento do apelo, porque os fundamentos do acórdão estão completamente dissociados da lide e cuidam de matéria debatida no apelo interposto contra a sentença proferida na fase de conhecimento, de modo que deve ser acolhida a preliminar de nulidade do acórdão ora embargado.
Reconhecido o erro material com a consequente nulidade do acórdão, há que se incluir o recurso em nova pauta para julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004565-88.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), JESUINO BENEDITO DO NASCIMENTO - CPF: 689.095.351-72 (EMBARGADO), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), MARCIA REGINA HARLOS DOS SANTOS - CPF: 032.781.531-03 (ADVOGADO), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NULIDADE: ACOLHIDA. PREJUDICADO. UNÂNIME.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020